Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703906-33.2024.8.07.0005 APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Defensoria Pública sobre a promoção de ID 67436929. Brasília, 18 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.